Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. BILHETES NÃO EMITIDOS. SITE DE BUSCAS E COMPARAÇÃO DE PREÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A recorrente atua como site de comparação de preço. Ou seja, busca na internet as ofertas de outros sites de e-commerce e listam-nas ao internauta de forma comparativa. O usuário, por meio de link, é direcionado o estabelecimento virtual do vendedor e o negócio é concretizado fora da plataforma do comparador de preços.
3. Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual". (REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016). (AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)
4. Nesse contexto, a ré Passagens Imperdíveis não responde pela falha na prestação de serviços da 123 Milhas se apenas forneceu o serviço de busca de promoções e o negócio (compras de passagens aéreas) foi concretizado integralmente no site da 123 Milhas.
5. Sentença parcialmente reformada para afastar a solidariedade e julgar improcedente o pedido da autora em relação a ré PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME – Passagens Imperdíveis. Fica mantida a condenação da 123 Milhas.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido da autora contra a ré PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME – Passagens Imperdíveis. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.